Tribunal: STF
Processo: Rcl 31984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação Criminal. Alegada violação à Súmula Vinculante 24. Ilegitimidade. 



    1. A sociedade empresária devedora do tributo, não podendo ocupar a condição de ré em processo penal referente a crimes previstos na Lei n. 8137/1990, não possui legitimidade para ajuizar reclamação por suposta violação à Súmula Vinculante 24 em favor de seus sócios.



    2. Tampouco é viável a alegação de violação à Súmula Vinculante 24 com o objetivo de discutir questões de natureza administrativa, como o direito à apreciação de recurso voluntário.



    3. Agravo regimental desprovido.